Tribunal: TJSP
Processo: 1000571-30.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por dano moral. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar rejeitada. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por dano moral. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar rejeitada. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral rejeitados. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.